Tribunal: TJPA
Processo: 0806629-65.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806629-65.2022.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCA DE MARIA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE DEPENDENTE DO SEGURADO FALECIDO. PRESUNÇÃO LEGAL DO ESTADO CIVIL DA APELADA. BENEFÍCIO DEVIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
.

1.
A decisão monocrática agravada não merece reforma, pois ficou demonstrado que a concessão de pensão por morte solicitada pela esposa do ex-segurado, cuja dependência econômica é presumida conforme o §5º do Art. 6º da Lei Complementar nº 39/02, foi devidamente comprovada.

2.Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra decisão monocrática proferida por este Relator ao Id.

17528957, por meio da qual neguei provimento ao apelo, o qual foi mantida a sentença em todos os seus termos, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Benefício de Pensão por Mote, proposto por
FRANCISCA DE MARIA PEREIRA
,
ora agravada.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso
Argumenta que, conforme o art. 37 da Constituição Federal, a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, sendo vedado ao IGEPREV conceder direitos, criar obrigações ou impor vedações sem amparo legal. Invoca o art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro e os arts. 140 e parágrafo único do CPC para enfatizar que o Poder Judiciário não pode inovar a legislação previdenciária, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF).

Aponta a ausência de documentos essenciais para a correta instrução processual, como certidões negativas de percepção de benefício previdenciário junto ao INSS e ao Município. Alega que a demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório conforme disposto no art. 373, I do CPC. Invoca jurisprudência do TRF e de outros tribunais para reforçar a necessidade de robusta comprovação documental.

Ressalta que a concessão de benefícios previdenciários deve observar a legislação federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). Argumenta que o pagamento de pensão previdenciária sem previsão legal ou orçamentária fere princípios básicos do direito financeiro e o princípio da legalidade.

Ante o exposto,
requer que
seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão monocrática que indeferiu o pedido feito em Apelação pelo IGEPREV.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme (id.

18041769).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada,
isso ocorre porque, conforme destacado pelo magistrado, "a requerente conseguiu comprovar os três requisitos mencionados anteriormente: o óbito do instituidor Luiz Soares Pereira, ocorrido em 04/02/2022 (ID 63854330), a qualidade de segurado do falecido (ID 63854336), e a dependência econômica, que é presumida e não foi refutada pela parte adversa, pois não apresentou elementos nos autos para contestar essa presunção."

Da mesma forma, não há qualquer dúvida sobre o casamento entre a parte apelada e o falecido. Também não há dúvidas sobre a continuidade desse casamento na época do evento que gerou o direito à pensão por morte. De fato, o casamento entre o apelado e o falecido foi celebrado no ano de 1970, conforme comprovado pela certidão de casamento constante nos autos, que é um documento público e está respaldado pela presunção estabelecida no art. 405 do CPC.

Além disso, conforme bem pontuou o representante do Ministério Público: "Ressalta-se que a presunção de dependência econômica da esposa é particularmente evidente ao considerar as circunstâncias específicas do caso, dado que a Requerente é idosa, responsável pelo lar e incapaz de ingressar no mercado de trabalho para garantir o mínimo necessário à sua subsistência."

Corroboram com esse entendimento, transcrevo recente julgado desta E. Corte, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DEPENSÃO POR MORTE. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO COMPROVADA. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECONHECIDO O DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(12089359, 12089359, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-28, publicado em 2022-12-06)

....................................................................................................

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. APELAÇÃO. CERTIDÃO DE CASAMENTO. DOCUMENTO HÁBIL A PROVAR A EXISTÊNCIA DE MATRIMÔNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1543 DO CC. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO ESTADO CIVIL DA APELADA QUE NÃO FOI ELIDIDA PELO APELANTE. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE (ART. 373, II DO CPC). ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO QUE TANGE AOS E HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- A questão em análise reside em verificar se a Apelada preenche os requisitos para a concessão da pensão por morte, bem como, verificar a fixação dos consectários legais. 2-No caso dos autos, observa-se que a Apelada comprovou a condição de esposa do falecido, por meio da certidão de casamento acostada aos autos (Id 1485232, pág. 6), cabendo ressaltar que a certidão de óbito do segurado, juntada aos autos (Id 1485232 – Pág. 3/4), contém a informação de que o de cujus era pessoa casada e deixa como viúva a Apelada. 3-Nos ditames do art. 1.543, do Código Civil, o casamento prova-se pela certidão do registro. Ademais, cabe destacar que, no entendimento da jurisprudência pátria que remonta de longa data a própria certidão de óbito estaria apta a demonstrar a existência do casamento. 4-Ainda da análise dos autos, observa-se a presença de documentos (Id. 1485232 - Pág. 02) apontando como residência do de cujus o endereço da Apelada (Id. 1485231 - Pág. 02), sendo este também o endereço declinado na certidão de óbito do de cujus, não havendo que se falar em insuficiência de documentos que comprovem as alegações da demandante. 5-O cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, a dependência econômica é presumida, a teor do disposto no art. 6º, §5º da Lei Complementar Estadual nº 39/02, como bem destacado pelo juízo na sentença. Logo, as circunstâncias dos autos indicam que a Apelada preenche as condições para o implemento da pensão por morte. 6-Com efeito, observa-se que a Apelada se desincumbiu de seu ônus probatória, de forma que competia ao demandado comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do art. 373 do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso. (...) 11- Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido.12- À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 (dois) à 09 (nove) de setembro de 2019. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (2185655, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-02, publicado em 2019-09-11)

.....................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO DE CASAMENTO. ENTRETANTO, NÃO DEMONSTRADA A DATA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, DEVE SER AFASTADO DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. A pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, e independe de carência. 2. A dependência econômica do cônjuge é presumida, consoante se infere do disposto no §5º do Art. 6º da Lei Complementar nº 39/02 e restou comprovada. 3. Preenchidos os requisitos legais, o autor faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, eis que caberia ao réu comprovar o rompimento do vínculo matrimonial entre o autor e a segurada, ônus a que não se desincumbiu nos presentes autos.
4. Entretanto, não havendo como precisar a data do requerimento administrativo, deve ser considerada a data da interposição da demanda para fins de pagamento da pensão, afastando-se, por conseguinte, a condenação ao pagamento retroativo. 5. Apelação parcialmente provida e, em sede de reexame necessário, sentença parcialmente modificada. (2019.02342347-37, 205.096, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-06-10, publicado em 2019-06-11)

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/08/2024